Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REGRA DE CONEXÃO. APLICAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MESMA CAUSA DE PEDIR. DECISÃO NO JUÍZO PREVENTO DETERMINANDO A REUNIÃO DAS AÇÕES. DECISÃO QUE RECONHECE A CONEXÃO E DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA O JUÍZO PREVENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.